Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704809-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TELMA DIAS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação por dano moral ajuizada por TELMA DIAS SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao plano réu que fornecesse e disponibilizasse à autora o medicamento “pemetrexede (alimita)”, na frequência e doses indicadas pela médica assistente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, no primeiro momento, a 10 (dez) dias (id 81048979). Compulsando os autos principais (0700713-27.2021.8.07.0001), verifico que, depois de indeferido o pedido de efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 23683530) e na mesma data em que o juízo monocrático apresentou as informações nos presentes autos (id 23707383), o advogado da parte agravada (id 84954776) informou, naqueles autos, que a parte autora veio a óbito em 19/01/2021. Ato contínuo, por meio da petição de id 85790731 (autos originários), em réplica à contestação, a parte autora informou que “Malgrado concedida a tutela antecipada, em virtude do agravamento do seu quadro de saúde, não foi possível iniciar o tratamento, vez que à esta altura já estava na UTI e bastante debilitada, vindo a falecer logo em seguida.” (id 85790731, p. 3), remanescendo o interesse tão somente quanto ao pleito de danos morais. O polo ativo foi assumido pelo espólio da autora, representada pelo inventariante, encontrando-se regularizada a representação processual, nos termos da decisão de id 86862429 (autos originários), que determinou a conclusão dos autos para sentença. Cingindo-se a presente controvérsia recursal quanto à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência concedida à parte agravada referente ao fornecimento do medicamento “pemetrexede (alimita)”, considerando que a parte autora veio a falecer antes mesmo de efetivada a providência judicial, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator